Tribunal: TCU
Processo: 021.580/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7847/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.580/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria Merini (XXX.413.379-XX); Alesandra Cristina Scheidt Pereira (XXX.100.149-XX); Ana Claudia Scheidt Kroin (XXX.448.349-XX); Andreia Aparecida Scheidt Bonfim (XXX.208.899-XX); Angela Maria dos Santos Gomes de Castro (XXX.998.179-XX); Angela Regina Scheidt Trzaskos (XXX.097.899-XX); Daniela Borges de Castilhos (XXX.190.939-XX); Danya Salete Borges de Castilhos (XXX.665.261-XX); Maria Sandra Morinigo Baez (XXX.643.479-XX); Maria de Fatima dos Santos Gomes (XXX.617.059-XX); Simone Raquel Merini Santos (XXX.661.969-XX); Tatiana Merini (XXX.411.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.